Tribunal: STF
Processo: HC 208396
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marcelo Flávio Tigre e outro, em favor de Adalberto José de Brito, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 664.533/PE.



    Colho da decisão impugnada: 



    “Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante por ter supostamente praticado o delito tipificado no art. 33 e 40, V, da Lei n. 11.343/06 (tráfico internacional de entorpecentes). Referida custódia foi convertida em prisão preventiva. 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado: 



    […]



    No presente writ, a defesa sustenta a desnecessidade da prisão cautelar do paciente, cuja fundamentação é genérica e inócua, eis que permeada em juízo psiquiátrico de adivinhação, elementos ínsitos ao próprio tipo penal e gravidade abstrata de conduta e suas consequências sociais. Aduz que a realização da ausência de custódia de forma virtual com a presença do paciente em sala de delegacia malfere os requisitos do art. 19 da Resolução n. 329 do CNJ. Aponta a Recomendação n. 62/20 do CNJ no sentido de se conter a disseminação da pandemia da COVID-19. Alega necessária a substituição da custódia preventiva do paciente por medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP. 



    Pleiteia, em liminar e no mérito, a revogação da prisão processual do paciente, ou sua substituição por medidas cautelares menos gravosas apostas no art. 319 do CPP, decretando-se a nulidade do ato judicial representativo da audiência de custódia.” (eDOC 4)



    No STJ, a liminar foi indeferida em 6.5.2021, pendente de julgamento o mérito.



    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.



    Informações prestadas em 9.11.2021. O impetrante sanou irregularidades em 11.11.2021.



    Decido.



    De início, verifico que o pedido se esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    Na hipótese dos autos, vislumbro a ocorrência de manifesta e incontestável ilegalidade a reclamar a superação da referida súmula.



    Colhe-se dos autos que “No dia 09/03/2021, por volta das 1 lh, no Posto da PRF, KM 145, centro, São Caetano/PE, os policias rodoviários federais estavam efetuando abordagens de rotina na fiscalização do trânsito quando abordaram o veículo RENAULT T/DUSTER DA COR PRETA, DE PLACA GJD3H03, onde flagraram o denunciado ADALBERTO JOSÉ DE BRITO no exercício ativo de tráfico de substâncias entorpecentes, já que transportava e trazia consigo no interior do veículo 24 (vinte e quatro) tabletes, aproximadamente 24,52 (vinte e quatro quilos e quinhentos e vinte gramas) da popular "cocaína", consoante revelam o boletim de ocorrência de fls., auto de constatação de natureza e quantidade das drogas de fls. 06, auto de apreensão e apresentação de fls. 05 e depoimentos.” (eDOC 9)



    O paciente teria afirmado, “perante o policiamento, que "adquiriu o veículo em São Paulo, passou em Monsenhor Hipólito-PI e Juazeiro do Norte-CE, antes de seguir com destino ao Recife/PE, onde entregaria a droga a uma pessoa, que não disse o nome, em um hotel no bairro de Boa Viagem, quando então receberia pelo transporte a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)". (eDOC 9)



    Da leitura dos autos, observo que a prisão foi decretada pela mera traficância, já que não se apontou nenhuma especificidade ou periculosidade do paciente, tampouco seu envolvimento com organização criminosa. (eDOC 11)



    Pelo contrário, os autos evidenciam que o paciente foi contratado para, tão somente, transportar o psicotrópico, a indicar possível caracterização de mula.



    É um decreto prisional, portanto, que se aplica a qualquer pessoa surpreendida na posse de qualquer entorpecente, razão por que o reputo inválido.



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Recurso da PGR. 3. Prisão preventiva decretada única e exclusivamente com base na quantidade da droga. Agravado primário. Ausente indício de pertencimento à organização criminosa. Impossibilidade. 4. Agravo improvido.” (AgR no HC 183.320, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.6.2020)



    Em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.



    Frise-se que o paciente tem 57 anos de idade e não possui qualquer registro criminal, tem residência fixa e trabalho lícito, de modo que pode aguardar o trâmite do processo em liberdade. (eDOC 2, p. 16)



    Ante o exposto, concedo a ordem a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:



    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I); 



    b) recolhimento domiciliar noturno, das 21h às 7h; e



    c) proibição de se ausentar da comarca sem autorização do Juízo de primeiro grau.



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente